Tribunal: STF
Processo: Rcl 85000
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO NOTURNO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS COM MÁ-FÉ. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.019: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Danilo de Abreu Prado, em 19.9.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quinta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 1002960-71.2024.8.26.0453, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.019 e no Recurso Extraordinário n. 594.296, paradigma do Tema 138 da repercussão geral:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO NOTURNO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. A FESP interpôs recurso contra sentença que declarou a decadência do direito da Administração de anular o ato que concedeu ao autor a gratificação por trabalho noturno, determinando o restabelecimento do pagamento e a restituição dos valores descontados. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor tem direito à manutenção da gratificação por trabalho noturno, mesmo após ter deixado de ministrar aulas à noite, e se há boa-fé no recebimento dos valores. III. Razões de Decidir. 3. O autor continuou a receber a gratificação por trabalho noturno após alteração de sua jornada, o que caracteriza má-fé, pois tinha ciência de que não realizava o trabalho noturno. 4. Os valores descontados são inferiores a 10% da remuneração, atendendo ao art. 111 da Lei 10.261/1968, que permite reposições em parcelas mensais não excedentes a 10% do vencimento. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido, sentença reformada, ação julgada improcedente. Tese de julgamento: 1. A manutenção de gratificação por trabalho não realizado caracteriza má-fé, justificando a restituição dos valores. 2. Descontos inferiores a 10% da remuneração são permitidos pelo art. 111 da Lei 10.261/1968. Legislação Citada: Lei nº 9.099/95, art. 38, 46, 55; CPC, art. 488; Lei 10.261/1968, art. 111. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.244.182/PB; TJSP, Recurso Inominado Cível 1007030-75.2021.8.26.0053, Rel. César Augusto Fernandes, 22/03/2024” (fl. 7, doc. 2).



     Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (fls. 29-32, doc. 24).



    2. O reclamante afirma-se “Servidor Público Estadual, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica II, conforme holerites anexos, nos quais se verificava a percepção da verba denominada ‘Gratificação Trabalho Curso Noturno’, sob o código 02.059, no valor de R$ 324,48 (trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), conforme holerites, paga durante mais de 24 (vinte e quatro) anos, de forma ininterrupta, e recebida de boa-fé” (fl. 3, doc. 1).



    Alega que o beneficiário da decisão reclamada “não conseguiu demonstrar nos autos, sequer, a instauração do competente processo administrativo para, pura e simplesmente, ‘cortar’ abruptamente o referido pagamento, frise-se, recebido há mais de 24 (vinte e quatro) anos pelo Recorrente, ignorando assim a existência de ato jurídico perfeito e acabado, inciso XXXVI, art. 5º da CF, bem como, não levando em consideração as teses jurídicas fixadas por este Pretório Excelso no Tema 138 e na ADI 6.019” (fl. 8, doc. 1).



    Sustenta que o Tribunal de origem “desrespeitou jurisprudências vinculantes deste Supremo Tribunal Federal a saber, o Tema nº 138 e à ADI 6019, a referendar a decisão abusiva e arbitrária do Estado, ao permitir desconto ilegal em verba recebida há mais de 24 anos pelo Recorrente, tudo feito à revelia e sem arrimo em qualquer espécie de processo administrativo, que certamente seria improcedente, face à Decadência que já se operou na espécie, tratando-se, portanto, o v. Acórdão Proferido, de r. Decisão Teratológica e sem amparo legal” (fl. 17, doc. 1).



    Pede os benefícios da justiça gratuita e “seja esta reclamação julgada integralmente procedente, para restabelecer a Justiça, reconhecendo a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no Tema n. 138 e na ADI 6019, para o fim de cassar integralmente o v. acórdão proferido pela Eg. 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública de São Paulo, nos autos n. 1002960-71.2024.8.26.0453, para o fim de restabelecer-se a r. Sentença de Primeira Instância e, via de consequência, ajustar-se o entendimento, para que se faça a verdadeira Justiça, com fundamento na Lei e nos Temas Repetitivos já mencionados, que foram violados, ou seja, para declarar a decadência do direito da Administração Pública de anular o ato administrativo que concedeu ao Recorrente a verba ‘Gratificação Trabalho Curso Noturno’ e Determinar que a Reclamada restabeleça em definitivo o pagamento da referida gratificação nos vencimentos do Reclamante, bem como, cessar permanentemente quaisquer descontos relacionados à sua restituição, reconhecendo-se que os atos administrativos supressores da Reclamada foram executados à revelia de qualquer instauração de processo administrativo regular para, finalmente, condená-la na restituição ao Reclamante de todos os valores indevidamente descontados de seus vencimentos a esse título, desde o início da cobrança, acrescidos de correção monetária a partir de cada desconto indevido e de juros de mora a contar da data da citação, exatamente como havia sido feito, de forma justa e equânime pelo Juízo de primeiro grau” (fl. 19, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



      No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao assentar que “o autor continuou a receber a gratificação por trabalho noturno após alteração de sua jornada, o que caracteriza má-fé, pois tinha ciência de que não realizava o trabalho noturno (...) Comprovada, portanto, a má-fé no recebimento da verba por equívoco é devida a restituição à administração” (fls. 2-4, doc. 7), a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.019 e no Recurso Extraordinário n. 594.296, paradigma do Tema 138 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 594.296, paradigma do Tema 138 da repercussão geral, cumpre ressaltar que o inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Não se tem notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário e sua inadmissão pelo Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pelo reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.  
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.019, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Prazo decadencial para o exercício do poder de autotutela pela Administração Pública estadual. 1. Ação direta contra o art. 10, I, da Lei nº 10.177/1998, do Estado de São Paulo, que estabelece o prazo decadencial de 10 (dez) anos para anulação de atos administrativos reputados inválidos pela Administração Pública estadual. 2. Lei estadual que disciplina o prazo decadencial para o exercício da autotutela pela administração pública local não ofende a competência da União Federal para legislar sobre direito civil (art. 22, I, CF/1988) ou para editar normas gerais sobre licitações e contratos (art. 22, XXVII, CF/1988). Trata-se, na verdade, de matéria inserida na competência constitucional dos estados-membros para legislar sobre direito administrativo (art. 25, § 1º, CF/1988). 3. O dispositivo impugnado não viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoabilidade. O prazo decenal não é arbitrário e não caracteriza, por si só, instabilidade das relações jurídicas ou afronta às legítimas expectativas dos particulares na imutabilidade de situações jurídicas consolidadas com o decurso do tempo. Esse é, inclusive, o prazo prescricional geral do Código Civil (art. 205) e de desapropriação indireta (Tema 1.019, STJ), dentre outros inúmeros exemplos no ordenamento jurídico brasileiro. 4. Sem embargo, o prazo quinquenal consolidou-se como marco temporal geral nas relações entre o Poder Público e particulares (v., e.g., o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e o art. 173 do Código Tributário Nacional), e esta Corte somente admite exceções ao princípio da isonomia quando houver fundamento razoável baseado na necessidade de remediar um desequilíbrio entre as partes. 5. Os demais estados da Federação aplicam, indistintamente, o prazo quinquenal para anulação de atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos administrados, seja por previsão em lei própria ou por aplicação analógica do art. 54 da Lei nº 9.784/1999. Não há fundamento constitucional que justifique a situação excepcional do Estado de São Paulo, impondo-se o tratamento igualitário nas relações Estado-cidadão. 6. A presente ADI foi ajuizada somente em 2018 e o art. 10, I, da Lei nº 10.177/1998 vem sendo aplicado há décadas pela Administração Pública paulista, tendo servido de base à anulação de diversos atos administrativos. A declaração de nulidade, com efeitos ex tunc, do dispositivo ora impugnado acarretaria enorme insegurança jurídica no Estado de São Paulo, com potencial de (i) refazimento de milhares de atos administrativos cuja anulação já se consolidou no tempo, (ii) ampla e indesejável litigiosidade nas instâncias ordinárias e (iii) provável impacto econômico em momento de grave crise financeira que assola o país, tendo em vista que os atos anulados haviam produzido efeitos favoráveis aos administrados 7. Desse modo, impõe-se a modulação dos efeitos desta decisão (art. 27 da Lei nº 9.868/1999), para que (i) sejam mantidas as anulações já realizadas pela Administração até a publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta (23.04.2021), desde que tenham observado o prazo de 10 (dez) anos; (ii) seja aplicado o prazo decadencial de 10 (dez) anos aos casos em que, em 23.04.2021, já havia transcorrido mais da metade do tempo fixado na lei declarada inconstitucional (aplicação, por analogia, do art. 2.028 do Código Civil); e (iii) para os demais atos administrativos já praticados, seja o prazo decadencial de 5 (cinco) anos contado a partir da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação (23.04.2021). 8. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 10, I, da Lei nº 10.177/1998, do Estado de São Paulo, modulando-se os efeitos na forma acima descrita” (DJe 6.7.2021).



    8. Na espécie vertente, a Quinta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu:



    “O erro da Administração Pública, em pagamentos a maior, pode gerar isenção do serventuário para devolução quando ocorre  
boa-fé no recebimento. (...)



    No entanto, esse não é o caso dos autos. O autor recebia gratificação por trabalho noturno, porque ministrava aulas à noite situação que, a partir de 2018, com a troca da unidade escolar o recorrido deixou de acontecer (pg. 307/308).



    Em que pese a alteração de jornada, o autor recorrido continuou a receber a gratificação decorrente de trabalho noturno, a qual constava expressamente em seus holerites mensais. Desta forma, não houve boa-fé do autor no recebimento de verba cuja única justificativa era o trabalho noturno não realizado pelo autor recorrido. Comprovada, portanto, a má-fé no recebimento da verba por equívoco é devida a restituição à administração” (fl. 4, doc. 7).



    A autoridade reclamada assentou a legalidade do ato administrativo, porque o reclamante “continuou a receber a gratificação por trabalho noturno após alteração de sua jornada, o que caracteriza má-fé, pois tinha ciência de que não realizava o trabalho noturno (...) Comprovada, portanto, a má-fé no recebimento da verba por equívoco é devida a restituição à administração” (fls. 2-4, doc. 7). 



    Na espécie vertente, o decurso do tempo não foi causa impeditiva para a Administração Pública revisar o seu ato, porque o reclamante teria agido com má-fé, o que autorizaria a anulação do ato administrativo a qualquer tempo com a restituição à Administração do valor recebido indevidamente.



    Evidencia-se ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor Público. 3. Transposição de cargos de agente fiscal – 3 (AF-3) para auditor fiscal do Estado do Paraná. Leis Complementares 92/2002 e 131/2010. Inconstitucionalidade verificada no julgamento da ADI 5.510/PR. 4. Servidores aposentados que não tiveram seus cargos efetivamente transpostos. 5. Hipótese que não se enquadra na modulação de feitos operada no julgamento da ADI 5.510/PR. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto  
fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.389.040-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2024).



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora